Tribunal: TJDFT
Processo: 0717662-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717662-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FM2 PRODUCOES LTDA - ME APELADO: COMISSÃO DE FORMATURA DA TURMA XXVII DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, SYLVIA CHRISTINA SARKIS LIMA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por SYLVIA CHRISTINA SARKIS LIMA em desfavor de FM2 PRODUÇÕES LTDA.- ME (antes denominada B2 AGÊNCIA BRASÍLIA) E COMISSÃO DE FORMATURA DA TURMA XXVII DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA, objetivando a rescisão do contrato; a restituição integral do montante pago ou, subsidiariamente, a redução da multa penal; bem como a indenização moral. O Juízo da Décima Nona Vara Cível de Brasília julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para rescindir o contrato celebrado entre autora e segunda ré, Comissão de Formatura, e para condenar apenas esta a restituir o montante pago pela autora. Insatisfeita, a primeira ré, FM2 Produções, interpôs Apelação Cível requerendo o reconhecimento e a aplicabilidade da Lei no 14.046/2020 com a retenção integral das quantias pagas pela autora. Subsidiariamente, roga, ainda, pela aplicação da multa penal consoante cláusulas contratuais com a retenção de 40% (quarenta por cento) do montante quitado e, por consequência lógica, o afastamento da sua condenação para o pagamento de honorários advocatícios, bem como a majoração da verba honorária arbitrada em desfavor da autora. Considerando que a sentença foi prolatada apenas em desfavor da segunda ré, Comissão de Formatura, mostra-se possível a configuração de ausência de interesse recursal da primeira ré, ora apelante. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a ré apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2021 17:44:45. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador